Tribunal: TJES
Processo: 5001230-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL DE ANÚNCIOS. “GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE ENTRE OS NEGOCIANTES. PEDIDO CAUTELAR DE INSERÇÃO DE GRAVAME. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1)
O sucesso da empreitada criminosa conhecida como “golpe da OLX” exige que o terceiro estelionatário convença as partes a falsearem informações uma a outra.

2)
O proprietário do bem anunciado concorre para o ocorrido ao prestar falsa informação ao adquirente. Precedentes.

3)
Não há como ignorar os indícios de culpa concorrente entre os negociantes, situação que, a rigor, autoriza o acolhimento do pedido recursal de inserção de gravame de restrição de venda no registro do veículo.

4)

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001230-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALL FACILITIES LTDA

AGRAVADO: LAERCE PICOLI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL DE ANÚNCIOS. “GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE ENTRE OS NEGOCIANTES. PEDIDO CAUTELAR DE INSERÇÃO DE GRAVAME. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1)
O sucesso da empreitada criminosa conhecida como “golpe da OLX” exige que o terceiro estelionatário convença as partes a falsearem informações uma da outra.

2)
O proprietário do bem anunciado concorre para o ocorrido ao prestar falsa informação ao adquirente. Precedentes.

3)
Não há como ignorar os indícios de culpa concorrente entre os negociantes, situação que, a rigor, autoriza o acolhimento do pedido recursal de inserção de gravame de restrição de venda no registro do veículo.

4)

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, as partes foram vítimas de golpe praticado por terceiro, que intermediou negociação de compra e venda de veículo anunciado em plataforma de vendas na internet,

segundo relatado no boletim de ocorrência policial adunado ao exórdio (Id. 34046544).

Para o sucesso da empreitada criminosa, o estelionatário convenceu o vendedor a remover o anúncio na internet, alegando interesse em concretizar a negociação.

Nesse ínterim, o golpista anunciou o mesmo produto com preço muito abaixo do valor de mercado, com vistas a atrair potenciais vítimas.

Assim, passou ele próprio a intermediar a transação entre as partes, que foram persuadidas a falsear informações uma a outra, a exemplo da omissão do efetivo valor do contrato e a alegação de existência de sociedade ou grau de parentesco com o falsário.

Nesse caso, é necessário, ainda, que as partes deixem de adotar diligências mínimas na condução do negócio, como a idoneidade do intermediador do negócio e a realização de transferências bancárias de altos valores para contas de titularidade de desconhecidos.

Fincadas essas premissas, não há como ignorar os indícios de
culpa concorrente
entre os negociantes, situação que, a rigor, autoriza o acolhimento do pedido recursal de inserção de gravame de restrição de venda no registro do veículo.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO. GOLPE DA OLX. FRAUDE DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO DE VALOR PARA TERCEIRO
. PAGAMENTO INEFICAZ. ART. 307 DO CC. DANO EXISTENTE.
DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. CULPA CONCORRENTE
. RATEIO DE PREJUÍZOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe já conhecido, com inúmeras vítimas, no qual terceiro estelionatário publica falso anúncio (clonado) enganando tanto o vendedor e comprador, especialmente no site OLX. 2. Não obstante, nos termo do art. 307 do CC, o pagamento realizado a pessoa sem legitimidade para realizar a alienação é considerado ineficaz (Art. 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu). 3. Por outro lado,
o prejuízo existente foi causado por ambas as partes que, ainda que de boa-fé, foram manipuladas e agiram sem a devida cautela e com clara culpa recíproca, a qual foi determinante para concretizar a fraude
. 4. Constatado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe, deve ser reconhecida a culpa concorrente de ambas em relação ao dano sofrido (Art. 945 do CC), de modo que o prejuízo seja rateado entre elas. 5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. (TJDFT, Acórdão 1382844, 07017329020208070005, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Compra e venda de veículo automotor. Alegação de estelionato.
Golpe "OLX". Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude perpetrada por terceiro. Proprietário que, contudo, concorreu para o ocorrido ao prestar falsa informação ao adquirente
.
Quadro que autorizava acolher o pedido de reconhecimento de culpa concorrente de ambas as partes
. Ação parcialmente procedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001509-22.2022.8.26.0084; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3ª Vara; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, ATRAVÉS DE ANÚNCIO NA PLATAFORMA OLX. GOLPE APLICADO POR TERCEIRA PESSOA QUE INTERMEDIOU A NEGOCIAÇÃO. VALOR PAGO PELO COMPRADOR. VEÍCULO NÃO ENTREGUE PELO VENDEDOR. [...]
DEMANDADO QUE RECONHECE SEU CONTATO COM O FRAUDADOR E CONFIRMA QUE ESTE ÚLTIMO TERIA INTERMEDIADO A VENDA DE SEU VEÍCULO. AO PERMITIR QUE TERCEIRO DESCONHECIDO AGENCIASSE SEU BEM, O RÉU CONTRIBUIU DECISIVAMENTE PARA A MATERIALIZAÇÃO DO GOLPE
.
RECORRENTE QUE PARTICIPOU DIRETAMENTE DA NEGOCIAÇÃO REALIZADA PELO GOLPISTA, NA MEDIDA EM QUE MOSTROU O VEÍCULO AO COMPRADOR, E ASSINOU O RECIBO DE COMPRA E VENDA DO BEM, EM FAVOR DO ADQUIRENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DO POSTULANTE HAVER CONCORRIDO PARA O EVENTO DANOSO. NEGÓCIO FIRMADO.
VALOR DA COMPRA DEPOSITADO EM CONTAS INDICADAS PELO GOLPISTA, QUE SE IDENTIFICOU COMO E PRIMO DO RECORRENTE
. [...] Diante do anúncio de venda do veículo da disputa, o recorrido buscou contatar o proprietário do bem através do número telefônico descrito no site, sendo atendido por uma pessoa chamada “Alex” que se identificou como primo do vendedor. Iniciadas as tratativas, o golpista marcou um encontro entre as partes para que o vendedor pudesse mostrasse o veículo ao comprador. Fechada a negociação, o recorrente acompanhou o recorrido ao cartório, onde, juntos, preencheram o recibo de transferência do automóvel para o nome do adquirente, e, realizada a transferência do valor acordado para as contas indicadas pelo golpista, infere-se que o vendedor se negou a entregar o veículo ao comprador, ao argumento de que “Alex” (fraudador) não lhe teria repassado a soma convencionada.- Aponte-se, por oportuno, que o recorrente (vendedor) confirma, em sua peça recursal, haver informado a “Alex” o número da conta para a qual deveria ser transferido o valor da compra, sendo que dito golpista teria informado contas diversas ao recorrido (adquirente). No mais, o recorrente confessa, em sua peça contestatória, haver acreditado “que o golpista depositaria o valor anunciado na OLX, valor de mercado, na sua conta, sendo também convencido que seria necessário fazer com que o comprador acreditasse que ele era primo do vendedor golpista, para dar a impressão de boa procedência ao veículo”.1 (GRIFEI E NEGRITEI).- Nesse contexto, dessume-se que
o vendedor/recorrente compactuou com as mentiras do golpista, voltadas a ludibriar o comprador, concorrendo, pois, de maneira decisiva, para a concretização da fraude que vitimou o autor, razão que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. (TJRN, RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0803255-20.2021.8.20.5124, Magistrado(a) JOSÉ CONRADO FILHO, 2ª Turma Recursal, JULGADO em 28/11/2023, PUBLICADO em 30/11/2023)

De todo modo, não há se falar em presunção de inocência ou boa-fé, haja vista que o sucesso da ação criminosa de terceiro exige que as partes reciprocamente atuem com artifício malicioso com o propósito de induzir a erro.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar a inserção de gravame de restrição de venda no registro do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)